Tribunal: TJSP
Processo: 1501576-04.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Licitude da prova – Flagrante delito – Crime de natureza permanente – Fundada suspeita da existência de flagrante delito a justificar a busca no domicílio – Entrada franqueada por parente – Condenação mantida – Manutenção da prisão preventiva – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000088605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501576-04.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante JOÃO
VICTOR COVACIC, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Votaram pelo não provimento do
recurso.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
justificaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva. Defere-se o pedido de gratuidade da justiça.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OTAVIO ROCHA (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501576-04.2020.8.26.0664 -Voto no 19337
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 1501576-04.2020.8.26.0664
APELANTE : JOÃO VICTOR COVACIC
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 19337
APELAÇÃO CRIMINAL
TRÁFICO
DE
DROGAS

CONDENAÇÃO

RECURSO
DEFENSIVO

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS LICITUDE
DA PROVA FLAGRANTE DELITO CRIME DE NATUREZA
PERMANENTE FUNDADA SUSPEITA DA EXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE
DELITO
A
JUSTIFICAR
A
BUSCA
NO
DOMICÍLIO
ENTRADA FRANQUEADA POR PARENTE

CONDENAÇÃO MANTIDA
MANUTENÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por JOÃO VITOR
COVACIC, em face do Ministério Público, contra a sentença de fls. 364/368, cujo
relatório é adotado e acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 33, caput, da
Lei n.o 11.343/2006, às penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
700 dias-multa, no patamar unitário mínimo legal.
Razões às fls. 425/446. Pede a decretação de nulidade
do processo ab initio, pois caracterizada violação de domicílio, ante a ausência de
indícios da prática de crime permanente no interior do imóvel, absolvendo-se o
apelante por falta de provas. Alternativamente, pede sua absolvição por falta de
provas da autoria. Subsidiariamente, pede a concessão de gratuidade da justiça.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
450/453. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
478/490, opinou pelo não provimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501576-04.2020.8.26.0664 -Voto no 19337
3
FUNDAMENTAÇÃO
1. DENÚNCIA.
“Consta
do
inquérito
policial
no
1501576-04.2020.8.26.0664 que, no dia 19 de maio de 2020, por volta
das 10 horas, na Rua Ângelo Petenucci, no 5430, nesta cidade e
comarca, JOÃO VITOR COVACIC, qualificado a fls. 21/26 e 36/39,
reincidente conforme certidão de fls. 42/43, guardava, para fins de
tráfico, 10 (dez) porções de 'maconha', sendo nove em formato de tijolos
e uma já fragmentada, com peso líquido total de 6.738,6g, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
nas imediações de praça pública, igrejas e escolas.
Apurou-se que policiais civis já investigavam o
denunciado em razão de diversas notícias de que ele estava envolvido
com o tráfico de drogas. Inclusive, na noite anterior à prisão, durante
campana, observaram intensa movimentação de vários indivíduos
efetuando transações de drogas com JOÃO VICTOR. Por isso e por
terem recebido nova denúncia de que o denunciado recebera grande
quantidade de droga para revender, resolveram fazer a incursão na
casa dele. Nas buscas efetuadas, especificamente no quarto de dormir
do denunciado, encontraram os nove tijolos de 'maconha' escondidos
dentro de uma caixa de som, cujo autofalante estava
parcialmente rompido. Dentro dessa mesma caixa
encontraram outra porção de 'maconha', envolta em embalagem que
tinha escrito a numeração 178, que provavelmente seria destinada como
amostra a eventual destinatário interessado em adquirir toda a droga
ou parte dela.
Instado, JOÃO VICTOR admitiu que guardava a
droga para posterior envio em momento oportuno a outro traficante (fls.
8).
O laudo de constatação preliminar (fls. 18/20) e o
exame químico toxicológico (fls. 158/160) resultaram positivos.
O fato ocorreu nas imediações das instituições
descritas no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas, conforme laudo de
fls. 133/135.
As circunstâncias do fato (quantidade de droga
apreendida, forma de acondicionamento, local de esconderijo do
entorpecente, confissão do denunciado e perícia no celular do preso,
que revelou diálogos relacionados ao tráfico fls. 136/155) evidenciam
a prática do crime de
tráfico.
Inclusive,
nas
conversas,
sugestiona-se
diálogo de integrante de facção criminosa, como aquela que se fala em
'zero 17', ou seja, a facção dividiu o Brasil pelo código de área do
sistema telefônico e a nossa região é 017, fls.147:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501576-04.2020.8.26.0664 -Voto no 19337
4
POSTO ISSO, denuncio a Vossa Excelência JOÃO
VITOR COVACIC pela prática do delito previsto no artigo 33, caput,
c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, e requeiro que,
recebida e autuada esta, se instaure a competente ação penal, citando-
se o denunciado para que acompanhe todos os atos e termos do
processo, prosseguindo-se até final sentença condenatória, arrolando
as testemunhas abaixo indicadas.”
2. MATERIALIDADE.
A materialidade restou comprovada por auto de
exibição e apreensão de fls. 13/15, laudo de constatação de fls. 18/20 e laudo de
exame químico-toxicológico de fls. 158/160.
3. AUTORIA.
A autoria é certa.
Interrogado
em
Juízo,
JOÃO
narrou
que
a
companheira Ariadne Santos Maia foi buscar roupa em Campo Grande e retornou
com uma caixa de som. Desconhecia a existência de entorpecentes no interior. O
telefone celular era utilizado por ela. Confessou a propriedade da droga por pressão
dos policiais.
Ariadne também foi ouvida em Juízo e disse que
recebeu proposta de “João” para buscar encomenda por R$ 1.500,00, trazendo uma
caixa de som.
A versão apresentada pelo apelante é claramente
fantasiosa.
“João” não possui qualificação. Ariadne pretendeu
fazer crer que um mero serviço de transporte de uma caixa de som valeria R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501576-04.2020.8.26.0664 -Voto no 19337
5
1.500,00. Ainda, ninguém teria percebido que a caixa de som pesaria
aproximadamente 7kg a mais, dada a quantidade de drogas em seu interior.
Em suma, como já esposou o Juízo de primeira
instância, a infantilidade da versão exculpatória não reclama detalhada
fundamentação para ser afastada.
Os policiais civis confirmaram em Juízo que
investigavam a prática de tráfico de drogas praticado por JOÃO, o que motivou a
abordagem e a busca na residência, cuja entrada foi franqueada pelo genitor deste e
que sequer seria necessária, pois os policiais possuíam fundada suspeita da prática
de crime permanente no seu interior. Narraram que o entorpecente estava no interior
de uma caixa de som, disposto em nove tabletes, bem como que a propriedade foi
assumida por JOÃO.
JOÃO, ouvido à fl. 08, disse "que os '09 tijolos de
maconha e 01 porção grande da mesma droga', que foram encontrados pelos
policiais civis em sua residência, chegaram recentemente as suas mãos através de
uma pessoa que prefere não identificá-la, por receio de represálias. Informa,
também, que o interrogado recebeu a ordem de guardar as drogas dentro de uma
caixa de som e, após, o interrogado aguardaria outra ordem para entregar a caixa
de som com as drogas camufladas para uma terceira pessoa.”
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça atribui validade ao depoimento policial prestado em Juízo, o qual constitui
meio de prova idôneo a resultar embasar condenação, notadamente quando inexistir
dúvida sobre a imparcialidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DE
INVIOLABILIDADE
DO
DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA
CORTE
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
NULIDADE.
CONDENAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501576-04.2020.8.26.0664 -Voto no 19337
6
FUNDAMENTADA
EM
DEPOIMENTO
POLICIAL. PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO
EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA
DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI
N.
11.343/2006.
REDUÇÃO
EM
1/3.
NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE
INEXPRESSIVA. RÉU PRIMÁRIO E DE
BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE
READEQUAÇÃO DA PENA. MANIFESTA
ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. ESTA CORTE E O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
PACIFICARAM
ORIENTAÇÃO
NO
SENTIDO DE QUE NÃO CABE HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DO
RECURSO
LEGALMENTE
PREVISTO PARA A HIPÓTESE, IMPONDO-SE O
NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO, SALVO
QUANDO CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO JUDICIAL
IMPUGNADO A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA
ORDEM, DE OFÍCIO.
2. O PLEITO REFERENTE À OFENSA AO
PRINCÍPIO DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
NÃO FOI OBJETO DE EXAME NO ACÓRDÃO
IMPUGNADO,
O
QUE
IMPEDE
SEU
CONHECIMENTO, DIRETAMENTE, POR ESTA
CORTE, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
3. A PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO
DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO PODE SER
APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL SUPERIOR,
NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, POR
DEMANDAR O EXAME APROFUNDADO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS
(PRECEDENTE).
4. SEGUNDO ENTENDIMENTO REITERADO DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA,
OS
DEPOIMENTOS
DOS
POLICIAIS
RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE
SÃO MEIO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A
FORMAÇÃO
DO
ÉDITO
CONDENATÓRIO,
QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS
PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501576-04.2020.8.26.0664 -Voto no 19337
7
CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA, COMO OCORREU NA HIPÓTESE,
CABENDO
A
DEFESA
DEMONSTRAR
SUA
IMPRESTABILIDADE.
5. É FIRME O ENTENDIMENTO DESTA CORTE
SUPERIOR DE QUE "O CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS
É
TIPO
MISTO
ALTERNATIVO
RESTANDO CONSUMADO QUANDO O AGENTE
PRATICA UM DOS VÁRIOS VERBOS NUCLEARES
INSERIDO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.
11.343/2006, SENDO A VENDA PRESCINDÍVEL
AO SEU RECONHECIMENTO" (HC 382.306/RS,
REL. MINISTRO REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, JULGADO EM
7/2/2017, DJE 10/2/2017). [...]
9. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA FAZER INCIDIR A
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §
4o, DA LEI N. 11.343/2006 NO GRAU MÁXIMO,
REDIMENSIONANDO A PENA DO PACIENTE
PARA 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO MAIS
166 DIAS-MULTA. (QUINTA TURMA, HC N.o
404.514/PE,
REL.
MINISTRO
RIBEIRO
DANTAS, DJE DE 12/03/2018, GRIFEI)
No mesmo sentido:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA
PROVA.
ACESSO
DA
POLÍCIA
ÀS
MENSAGENS DE TEXTO TRANSMITIDAS
POR
TELEFONE
CELULAR.
AUTORIZAÇÃO DOS RÉUS. DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O ACESSO DA POLÍCIA ÀS MENSAGENS DE
TEXTO
TRANSMITIDAS
PELO
TELEFONE
CELULAR, COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DOS
RÉUS, AFASTA A ILICITUDE DA PROVA OBTIDA.
2. O DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADO
EM JUÍZO CONSTITUI MEIO DE PROVA
IDÔNEO A RESPALDAR A CONDENAÇÃO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501576-04.2020.8.26.0664 -Voto no 19337
8
CABENDO
À
DEFESA
O
ÔNUS
DE
DEMONSTRAR
A
IMPRESTABILIDADE
DA
PROVA,
FATO
QUE
NÃO
OCORREU
NA
HIPÓTESE.
3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (SEXTA
TURMA, AGRG NO HC N.o 391.080/SC, REL.
MINISTRO NEFI CORDEIRO, DJE
DE
09/06/2017, GRIFEI).
Lícita a apreensão do entorpecente, pois, não há que se
falar em absolvição.
4. PENA.
A pena-base foi fixada em 1/5 acima do patamar
mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, ante a quantidade
relevante de droga, havendo apenas novo agravamento de 1/6 por conta da
reincidência, motivo pelo qual não há modificação a ser feita.
O regime inicial fechado foi corretamente fixado, pois,
como a pena privativa de liberdade é superior a quatro anos, mas inferior a oito
anos, o regime inicial semiaberto só seria cabível se fosse primário, nos termos do
art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
Ademais, reconhecida uma circunstância judicial
negativa, trata-se de reforço à necessidade de fixação de regime mais gravoso que o
cabível tão só pelo quantum da pena (Código Penal, art. 33, § 3o).
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os
motivos que justificaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se
encontra. Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão, deverão
ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Defere-se o pedido de gratuidade da justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501576-04.2020.8.26.0664 -Voto no 19337
9
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR